Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ACÓRDÃO DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte.
2. Não prevalece o pedido formulado no bojo da ação de cobrança de taxas condominiais que não se coaduna com o entendimento firmado por este Tribunal ao julgar a ação de rescisão contratual do imóvel impondo o retorno das partes ao status quo ante, determinando a devolução das parcelas pagas pelo promitente comprador, inclusive quanto aos valores desembolsados para fins de pagamento de tributos e taxa de manutenção, de modo integral e imediato, sem direito a retenção de valores.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.